Tribunal: TJMT
Processo: 1015873-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015873-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MADEIRAS TELES PIRES LTDA - ME - CNPJ: 05.350.719/0001-76 (AGRAVANTE), DORALICE PIRES - CPF: 517.848.239-53 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ - CPF: 080.680.701-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO CIVIL – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL – LOCALIZAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO – PEDIDO DE NOVA CITAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. “O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (
pro judicato
), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

2. Válida a citação por edital, não há que se falar em nova tentativa de citação pessoal, ante a ocorrência de preclusão consumativa.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MADEIRAS TELES PIRES LTDA – ME, CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ e DORALICE PIRES, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Execução Fiscal n. 0004742-55.2009.8.11.0007, que indeferiu o pedido de citação do agravante, sob o argumento de ter se operada a preclusão consumativa, ante a citação por edital realizada nos autos.

Em síntese, argumenta a Agravante que forneceu endereços da recorrente para fosse intimada/citada, vez que já havia sido efetuada a citação editalícia nos autos, o magistrado singular indeferiu o pedido, sob o argumento de que ocorreu a preclusão consumativa em relação a nulidade de citação.

Alega, ainda, que a Defensoria Pública Estadual regulamentou a atuação como curador especial, conforme a resolução 90/2017/CSDP/MT, que tem como objetivo amplo e serve ao interesse público.

Sustenta ser benéfico ao requerido, por ter a possibilidade de ser citado pela via real, para que possa exercer seu direito constitucional de defesa e contraditório.

Aponta ser viável para a Fazenda Pública Estadual a participação real do devedor no processo, o que possibilita o pagamento voluntário, bem como maior acesso aos seus bens e demais medidas executivas.

Invoca o princípio da cooperação, acentuando que pesquisou e informou endereços para citação do executado, favorecendo o desenvolvimento regular e efetivo do processo.

Cita jurisprudências.

Defende que a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou de impossível “advindo da repetição de atos processuais por ausência de contraditório, bem como a posterior desatualização dos endereços fornecidos).”. (
Sic.
Id. no 100359969, p. 6)

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a citação do polo passivo nos endereços fornecidos, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo executivo até decisão definitiva do recurso.

O pedido liminar foi indeferido.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante pretende a realização de nova citação ou intimação do devedor no endereço indicado nos autos.

A MMa. Juíza do feito indeferiu o pedido sob o argumento de que já operada a preclusão consumativa, ante a realização da citação por Edital.

Neste aspecto, registro que, segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

Destaca-se, ainda,
que restou infrutífera a tentativa por oficial de Justiça, que certificou a inexistência da empresa no endereço fornecido, e ainda, anotou a informação dos vizinhos, de que os proprietários haviam se mudado da cidade a muito tempo, não sabendo precisar o atual endereço dos executados, conforme se extrai da certidão, o que, em princípio, aponta pela regularidade da citação por Edital. (Id. 38641072, p. 8, 15 e 72 Autos de base)

Assim, tenho que foram esgotadas as modalidades de citação (por carta e por mandado), sendo suficiente para se considerar exaurida a tentativa de localização pessoal, e autorizar a citação ficta.

Nesse sentido:

“[...]1.A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. Infirmar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem de que não foram esgotados os meios possíveis para localização do executado, a permitir a citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos das Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 268.597/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1.096.510/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2009. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 530.691/RJ, Rel.Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014,DJe 31/10/2014)Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Intimem-se.Brasília, 21 de junho de 2019. MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator (Ministro HERMAN BENJAMIN, 01/07/2019)

Transcrevo, ainda, a Súmula 414, do E. Superior Tribunal de Justiça, sobre o cabimento da citação por edital:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Dessa forma, sendo válida a citação por edital, não há falar-se em renovação do ato, em nova citação, considerando que “O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado
(pro judicato
), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022